Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000659-77.2021.8.11.0000 – Cáceres
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Rosa Maria de Souza Arange, deferiu a tutela de urgência, determinando ao agravante que proceda a exclusão do nome da autora junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, pois a inadimplência da agravada ocasionou o apontamento restritivo. Requer, ainda, a redução da multa cominatória arbitrada. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
De inicio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Não há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da medida pleiteada, estando ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão e até mesmo não advirá prejuízo à parte.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, as razões do juízo a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Ante a Portaria n. 844/2018-PRES e sem prejuízo do exame de admissibilidade a posteriori, deverá o agravante efetuar a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, a contar da interposição do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator